Tribunal: STF
Processo: RE 1558202
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs recurso extraordinário (eDoc 330) formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 323) que está assim resumido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXIGÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA PARA O INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. SUPOSTA DELAÇÃO INFORMAL NÃO COMPROVADA, NEM NA DELEGACIA, NEM EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS. 



    3. Por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa para o ingresso em domicílio. A propósito: "[...] provas ilícitas, informações de inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações de 'informantes policiais' (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). 



    3. No caso, segundo consta dos autos, policiais militares abordaram e revistaram o corréu em via pública e com ele localizaram porções de droga. Foram à sua residência e, franqueado o ingresso pela mãe do corréu, localizaram mais drogas em seu quarto. O corréu então supostamente haveria indicado que já foi à residência do paciente para entregar dinheiro decorrente da venda de drogas. Os policiais então foram à residência do paciente e lá localizaram mais entorpecentes. O ingresso no domicílio do paciente não foi precedido de mandado judicial e foi motivado apenas pela suposta delação informal do corréu Willian, cuja existência nem sequer foi comprovada. Deveras, na delegacia, o corréu permaneceu em silêncio e, em juízo, negou haver informado o endereço do paciente. Logo, não ficou demonstrada a existência de fundadas razões para o ingresso em sua residência. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 2.463.198 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca domiciliar realizada (eDoc 323):



    Na hipótese dos autos, de acordo com a denúncia, os fatos transcorreram da seguinte forma (fls. 1-3):



     Consta do incluso inquérito policial que, no dia 08 de fevereiro de 2022, por volta de 14h52, na rua Professor Adelmo Lodi, situada no bairro Álvaro Camargos, nesta cidade e comarca de Belo Horizonte, WILLIAN ROCHA SANTOS e EDUARDO SOUZA ALMEIDA, consciente e voluntariamente, traziam consigo, transportavam e guardavam, para fins de tráfico de drogas, 82 (oitenta e duas) porções de maconha, totalizando 4,630kg (quatro quilos seiscentos e trinta gramas) e 01 (um) microtubo de cocaína, totalizando 1,60g (um grama e sessenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Consta dos autos que, na data e horário acima referidos, policiais militares realizavam patrulhamento pela região do aglomerado ‘’Suvaco das Cobras’’, subindo pela rua Melo Teixeira, esquina com rua Professor Adelmo Lodi. Nesse local, se depararam com o denunciado WILLIAN ROCHA SANTOS, que se encontrava parado e embarcado em sua motocicleta, enquanto conversava com outro rapaz. 



    Diante das fortes suspeições, os militares perguntaram ao denunciado o que ele fazia parado naquele local e WILLIAN respondeu que fazia entregas e havia acabado de entregar uma encomenda pra um rapaz. Durante a abordagem, ele não soube responder qual era o produto das entregas. Ato contínuo, os policiais realizaram a abordagem e busca pessoal no denunciado WILLIAN, arrecadando um pino de cocaína e uma porção de maconha embalada a vácuo com o selo que fazia referência a uma organização denominada ‘’CALANGO VERDE’’. 



    Além disso, foram localizadas mais embalagens debaixo do banco, do lado direito, onde fica o filtro de ar da motocicleta, totalizando 18 (dezoito) porções de maconha. Durante sua abordagem, o denunciado informou que realizava entregas para um indivíduo conhecido como ‘’BRODINHO’’ e que teria um grupo no aplicativo whatsapp, sendo que por lá os compradores faziam contato com ‘’BRODINHO’’ lhe forneciam os endereços e forma de pagamento. Em sequência, os endereços eram passados pra WILLIAN, que realizava as entregas. Ainda informou que o pagamento seria realizado por dinheiro e cartão, através de uma máquina apreendida com ele e que haviam mais 03 (três) sacolas com drogas em sua residência. 



    Diante disso, os militares se deslocaram até a residência de WILLIAN, situada na avenida Marte, n° 151, bloco 06, apartamento 404, no bairro Jardim Riacho das Pedras, em Contagem/MG. 



    Ao chegarem no local, foram recebidos pela genitora do denunciado, sra. RACHEL APARECIDA DA ROCHA, que franqueou a entrada dos policiais. Durante as diligências, foi localizada uma mochila e duas sacolas na porta superior do guarda-roupas do denunciado, contendo diversas porções de maconha. 



    Além disso, no local foram arrecadados alguns bonés com referência à marca ‘’CALANGO VERDE’’, que seriam dados a quem adquirisse a quantia de R$200,00 (duzentos reais) em entorpecentes. 



    Diante dos militares, o denunciado WILLIAN ainda informou que recebia as drogas através de motoristas de aplicativo para revendê-las e que já foi até um apartamento, situado no Residencial Plaza Mayor, bloco 31, apartamento 201, entregar dinheiro das vendas pessoalmente ao indivíduo conhecido como ‘’BRODINHO’’. 



    De posse dessas informações, os militares se deslocaram até o referido endereço e, assim que foram recebidos pelo denunciado EDUARDO DE SOUZA ALMEIDA, que tentou fechar a porta imediatamente ao visualizar os policiais militares. Contudo, eles conseguiram evitar que o denunciado trancasse a porta e entraram no local. 



    Foram realizadas buscas no imóvel do denunciado EDUARDO, onde foi localizada uma sacola contendo 20 (vinte) porções de maconha prensada e embalada a vácuo. 



    Ainda foram arrecadados cadernos com anotações referentes ao tráfico ilícito de entorpecentes, impressos e bonés com o nome ‘’CALANGO VERDE’’, ampolas de durateston, agulhas, seringas, 02 (dois) aparelhos celulares e a quantia de R$152,60 (cento e cinquenta e dois reais e sessenta centavos). 



    Conforme se verifica no REDS de n° 2020-045961597-001, o denunciado WILLIAN já foi preso pela prática do tráfico de drogas em 2020, na cidade de Betim, oportunidade em que foram arrecadadas 90 (noventa) barras de maconha, demonstrando a reiteração delitiva do denunciado. 



    [...]



    Segundo consta dos autos, policiais militares abordaram e revistaram o corréu Willian em via pública e com ele localizaram porções de droga. Foram à sua residência e, franqueado o ingresso pela mãe de Willian, localizaram mais drogas em seu quarto. Willian então supostamente haveria indicado que já foi à residência do paciente para entregar dinheiro decorrente da venda de drogas. Os policiais então foram à residência do paciente e lá localizaram mais entorpecentes.



    [...]



    Diante de tais ponderações, considero que a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação da norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes. (grifei)



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    Ressalto ainda que, quando do recente Julgamento do ARE 1.501.370 AgR-EDv, cujo redator para o acórdão foi o ministro Flávio Dino, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



    A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima que descreve características específicas e em fundada suspeita, corroborada pela apreensão de drogas, é lícita, desde que existam elementos objetivos que sustentem a suspeita e a diligência policial. (grifei)



    Ademais, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, acima transcrito, especialmente considerando que o Colegiado de origem consignou que “policiais militares abordaram e revistaram o corréu Willian em via pública e com ele localizaram porções de droga. Foram à sua residência e, franqueado o ingresso pela mãe de Willian, localizaram mais drogas em seu quarto. Willian então supostamente haveria indicado que já foi à residência do paciente para entregar dinheiro decorrente da venda de drogas. Os policiais então foram à residência do paciente e lá localizaram mais entorpecentes”, somado ao fato de que “De posse dessas informações, os militares se deslocaram até o referido endereço e, assim que foram recebidos pelo denunciado EDUARDO DE SOUZA ALMEIDA, que tentou fechar a porta imediatamente ao visualizar os policiais militares”, demostra, de forma segura, a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio. 



    Destaco, ainda, os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Ressalto, ainda, que o depoimento dos policiais é revestido de credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente a qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções. Nesse sentido, precedentes de ambas as turmas dessa Suprema Corte:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSBILIDADE. 



    É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelo policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada a autoridade coatora. Ordem denegada.



    (HC 876.662, ministro Ayres Britto – grifei).



    4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso. 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pena. Redução prevista no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/2006. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.”



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    (ARE 829.303 AgR ED, ministro Luiz Fux – grifei).



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, tornando sem efeito as determinações contidas no AREsp nº 2.463.198/MG (provido pelo Superior Tribunal de Justiça). 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se. 



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente